Tribunal: TCU
Processo: 031.526/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Marinha. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de reforma emitidos em favor de Jose Nogueira de Souza (XXX.518.977-XX); Joseli Rosa Waldhelm (XXX.185.817-XX); Larry Boettger (XXX.249.957-XX); Marco Antonio Brandao Telles (XXX.757.637-XX); Marcos Antonio de Almeida (XXX.586.947-XX); Nilson Rodrigues de Oliveira (XXX.157.990-XX); Nilton da Silva Marcelino (XXX.099.209-XX); Olivilmar Amorim dos Reis (XXX.944.707-XX); Paulo Roberto Ferreira Alves (XXX.309.907-XX); 9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de reforma (alteração) emitido em favor de Pedro Henrique do Carmo Filho (XXX.459.014-XX), e-pessoal 50.999/2019; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando da Marinha que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. informe ao interessado que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha; 9.2.2.3. comunique imediatamente ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.